Tribunal: STF
Processo: RE 77761
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO POR APELAÇÃO.
II. NÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO SE TEMPESTIVA, COM EXPRESSO PEDIDO
DE CONVERSAO EM APELAÇÃO CASO ASSIM ENTENDIDO, E SEM CAUSAR QUALQUER
PREJUIZO AO RECORRIDO.
III. EXEGESE DO ART.810, DO C.P.C., SEGUNDO JULGADOS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.